Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL. FALSO TESTEMUNHO PERANTE O TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença absolutória do crime de falso testemunho (art. 342, § 1o, do CP), em razão da carência de provas na fase processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas são suficientes para a condenação do réu, bem como se está presente o dolo da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O bem jurídico tutelado, no cometimento do crime de falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP), é a correta administração da Justiça que, no caso dos autos, foi a instrução processual que não restou prejudicada.
4. Se há dúvidas de o acusado ter cometido o crime de falso testemunho, prevalece nesse caso o Princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSTIVO:
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.